Tribunal: STF
Processo: ARE 1374851
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Vol. 8):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, DECORRENTES DAS DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARA A EQUIPARAÇÃO SALARIAL DA REQUERENTE, DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL DE CATEGORIA ESPECIAL, E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA MESMA CATEGORIA FUNCIONAL. 



    1. Hipótese dos autos em que não há que se discutir mais se a autora faz jus ou não ao recebimento dos seus subsídios em paridade com Procurador de Justiça, membro do Ministério Público, uma vez que tal direito já fora concedido e reconhecido pelo próprio Judiciário, sendo apenas debatido o pagamento das diferenças retroativas à data em que passou a ter vigência o ato normativo que concedeu o reajuste aos membros do MP.



    2. Havendo in casu o trânsito em julgado de duas decisões judiciais que reconhecera o direito da requerente a implementação do mesmo reajuste concedido nos subsídios dos Categoria Especial.



    3. Além do mais, o presente caso se reveste de uma peculiaridade, qual seja, a de já compor no subsídio da requerente, desde agosto/2008, o ajuste assegurado pela Lei n° 5.649/2007, fato este que admite o pagamento das diferenças não quitadas como forma de cumprimento integral dos dispositivos elencados na aludida legislação.



    4. Sentença Mantida em Reexame Necessário”.



    Opostos Embargos de Declaração pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 13).



    O ESTADO DO PIAUÍ também interpôs Embargos de Declaração (Vol. 23, fl. 3), os quais também foram rejeitado nos termos da seguinte ementa (Vol. 25):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF. OMISSÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A fundamentação empossada afastou a incidência da Súmula Vinculante n° 37, vez que o tratamento isonômico vislumbrado entre a embargada e os membros do Ministério Público Estadual decorre de decisão judicial transitada em julgado datada de 16.11.1994, e não do acórdão embargado, tendo este apenas confirmado a sentença de primeiro grau que, como já amplamente discutido, foi considerada acertada por esta Câmara.



    2. A pretensão de se rediscutir decisão não pode se dar por Embargos de Declaração. Eventual inconformidade com a decisão deverá ser manifestada em via própria.



    3. Recurso conhecido e improvido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 37, caput, X, XIII e XV; e 39, §4º, ambos da Constituição Federal.



    Assinala que “o acórdão recorrido afirma que não é possível analisar a (in)constitucionalidade da equiparação salarial entre membros da Defensoria Pública e membros do Ministério Público em razão de anterior decisão judicial transitada em julgado. Todavia, o cerne da questão discutida nos autos – equiparação salarial de servidores públicos – é uma relação de trato sucessivo, a qual não é cristalizada por decisão judicial transitada em razão da ausência de direito adquirido a regime jurídico” (Vol. 27, fl. 7).



    Ressalta que, consoante teses firmadas nos Temas 24 e 41 da repercussão geral, não há direito adquirido a regime jurídico.



    Por fim, articula que esta SUPREMA CORTE tem diversos precedentes em que se declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que equipararam os subsídios de membros da Defensoria Pública com membros do Ministério Público (Vol. 29, fl. 9).



    Em contrarrazões, ELIZABETH MARIA MEMÓRIA AGUIAR sustenta, preliminarmente, a ausência de repercussão geral da matéria; a falta de prequestionamento dos dispositivos apontados como violados (Súmula 282 do STF); a deficiência na fundamentação das razões recursais (Súmula 284 do STF); e a necessidade de reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, vez que inexistente qualquer violação ao texto constitucional (Vol. 31, fl. 3).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso aplicando a Súmula 284/STF, pois “o apelo extraordinário desconsiderou a fundamentação adotada pelo Órgão Colegiado, de sorte que a irresignação do Recorrente resta dissociada das premissas fáticas fixadas no decisum, que não analisou o direito da Recorrida ao recebimento dos subsídios em paridade com o Procurador de Justiça, posto que já fora concedido anteriormente (MS nº 1249/93 e 03.001683-5), e sim o direito ao pagamento à Recorrida das diferenças retroativas à data em que passou a ter vigência o ato normativo que concedeu o reajuste aos membros do MP”. Por fim, afirma que os Temas 24 e 41 da repercussão geral não se amoldam ao caso concreto (Vol. 33).



    É o relatório. Decido. 



    Na inicial, a autora, defensora pública estadual, requer o pagamento retroativo de diferenças mensais na importância de R$ 2.707,50, correspondente à majoração de subsídios recebidos pelos membros do Ministério Público através da Lei Estadual 5.649/2007, uma vez que lhe foi garantido, por sentenças judiciais transitadas em julgado, a equiparação de seus subsídios com aqueles percebidos pelo Parquet. 



    Assinala que a Defensoria Pública do Estado atualizou seu contracheque apenas em agosto de 2008, de forma que lhe é garantido o direito aos valores retroativos desde a data de vigência da Lei Estadual 5.649, de 7 de maio de 2007 (que majorou os subsídios dos membros do MP, repita-se), até junho de 2008.



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ESTADO DO PIAUÍ (DEFENSORIA PÚBLICA) a pagar à autora as diferenças de remuneração, no valor mensal de R$ 2.707,50 (dois mil setecentos e sete reais e cinquenta centavos), compreendidas no período de MAIO/2007 a JULHO/2008, em razão do reconhecimento, em Mandado de Segurança, já transitado em julgado, que lhe garantiram a equiparação de subsídios de defensora pública com os subsídios de membros do Ministério Público (Vol. 8, fl. 7):



    “A controvérsia, em reexame, diz respeito ao pedido de pagamento de diferenças salariais, decorrente da equiparação entre defensores públicos estaduais e membros do Ministério Público de mesma categoria funcional. 



    Elizabeth Maria Memoria Aguiar ajuizou ação de cobrança, alegando que a sentença prolatada no Mandado de Segurança n° 1249/93 lhe assegurou o direito de perceber os subsídios mensais equivalentes aos membros do Ministério Público da mesma categoria funcional. 



    Diante de tal ato decisório, ingressou com o Processo Administrativo em 10.11.2008 na Defensoria Pública do Estado do Piauí, requerendo as diferenças de subsídios decorrentes do cumprimento da decisão transitada em julgado no citado Mandado de Segurança. Conforme relatou, o Chefe da Defensoria Pública, reconhecendo o direito da autora, determinou a atualização do seu contracheque, passando a pagar-lhe subsídio equivalente ao do MP, a partir de agosto de 2008, entretanto, não concedeu o pagamento das diferenças mensais retroativo à data da vigência da lei n. 5.649/2007, que concedeu aumento nos subsídios dos membros do Ministério Público.



    Afirma, assim, que o Chefe da Defensoria Pública cumpriu apenas parcialmente a determinação contida no Mandado de Segurança, haja vista que nunca pagou as diferenças devidas retroativamente à data da edição da lei acima mencionada.



    [...]



    Ocorre que nos autos do Mandado de Segurança n° 1249/93, transitado em julgado em 16.11.1994, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu o direito da requerente de perceber os subsídios mensais equivalentes ao Ministério Público da mesma categoria funcional. Em 2003, a requerente ingressou com outro Mandado de Segurança perante esta Corte de Justiça, Processo n° 03.001683-5, sob o fundamento de que o Estado do Piauí não estava cumprindo decisão judicial que vigorava em seu favor, ao determinar a incidência do redutor constitucional. Nestes autos, novamente foi-lhe concedida a segurança em acórdão datado de 13 de maio de 2004.



    Dessa forma, verifica-se que não há que se discutir mais se a requerente faz jus ou não ao recebimento dos seus subsídios em paridade com Procurador de Justiça, membro do Ministério Público, uma vez que tal direito já fora concedido e reconhecido pelo próprio Judiciário, sendo apenas debatido o pagamento das diferenças retroativas à data em que passou a ter vigência o ato normativo que concedeu o reajuste aos membros do MP. 



    Com efeito, deve-se considerar in casu que, havendo o trânsito em julgado de duas decisões judiciais que reconhecera o direito da autora a equiparação salarial com os Procuradores de Justiça, sobrevindo o reajuste nos subsídios deste, o mesmo aumento deve integrar de imediato o contracheque da autora, Defensora Pública de Categoria Especial. Além do mais, o presente caso se reveste de uma peculiaridade, qual seja, a de já compor no subsídio da requerente, desde agosto/2008, o ajuste assegurado pela Lei n° 5.649/2007, fato este que admite o pagamento das diferenças não quitadas como forma de cumprimento integral dos dispositivos elencados na aludida legislação”.



    De início, convém registrar que esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência pacífica no sentido de que agentes públicos não têm direito adquirido a regime jurídico. 



    Noutra vertente, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 37, também é firme no sentido de que Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Não obstante, conforme pontuado no acórdão recorrido, não se discute, no presente caso, o direito de membro da Defensoria Pública ter direito à equiparação de seus subsídios aos dos percebidos pelos membros do Ministério Público, pois esta questão foi resolvida em processos anteriores, que já transitaram em julgado. 



    O cerne da questão, portanto, está restrito ao direito (ou não) de a autora receber a importância de R$ 2.707,50, correspondente à majoração de subsídios recebidos pelos membros do Ministério Público Estadual por meio da Lei Estadual 5.649/2007, no período correspondente a maio de 2007 até junho de 2008.



    Entretanto, conforme narrado, as razões do Recurso Extraordinário restringem-se a discutir a inconstitucionalidade da equiparação dos subsídios. 



    Verifica-se, desse modo, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Por outro lado, a solução dessa controvérsia, depende da análise da legislação local (Lei Estadual 5.649, de 7 de maio de 2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente